Tribunal: TJDFT
Processo: 0000142-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita no exercício de ofício, emprego ou profissão, estabelecido no art. 168, § 1o, III, do CP, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado dolosamente apropriou-se de cártula de cheque destinada a sua empregadora, que detinha em razão do seu emprego, dispondo da quantia como se dono dela fosse, não prosperando o argumento de que a conduta foi motivada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas.
2. Recurso conhecido e desprovido.